Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-50.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. REVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CÁLCULOS. INCIDÊNCIA APENAS UMA VEZ. ESCLARECIMENTO FEITO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. De acordo com a sentença proferida nos autos e com o acórdão proferido em agravo de instrumento, a cláusula penal de 2% sobre o valor total do imóvel deve incidir apenas uma vez e não durante todo o período em que a construtora permaneceu em mora. Nesse interregno, o valor da dívida deve ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora.
2. O valor pago pela devedora em conformidade com os cálculos homologados pelo juízo acarreta a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento (CPC, 924, II).
3. Recurso conhecido e não provido.